Tribunal: TJBA
Processo: 8002629-61.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002629-61.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JANINE QUEIROZ SANTANA

APELADO: VANILDA NUNES EVANGELISTA

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REFINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA MÁ-FÉ. EARE/SP 676.608. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DESCONTO NA RENDA ALIMENTAR EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I – O apelante busca a reforma da decisão de primeiro grau que condenou o apelante à devolução em dobro de valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de reconhecer a hipossuficiência da autora e inverter o ônus da prova.

II – Em contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, configuram-se descontos indevidos quando a instituição financeira continua a realizar débitos automáticos na conta do consumidor após a quitação integral do contrato original, sem comprovação de refinanciamento válido.

III – O feito reclama aplicação da tese firmada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, o que torna devida a restituição em dobro para os descontos/pagamentos indevidos realizados a partir de 31 de março de 2021, consoante artigo 42, parágrafo único do CDC, visto que dispensada a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

IV - A prática de descontos ilegítimos sobre verbas de natureza alimentar configura lesão à dignidade da pessoa humana, causando abalos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano. Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 fixada de forma proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes.

V - A inversão do ônus da prova é medida legítima em relações de consumo, quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica da parte consumidora e a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002629-61.2023.8.05.0138, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, figurando como Apelante o BANCO BMG SA e como Apelada VANILDA NUNES EVANGELISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, de de 2024.

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA